Tribunal: TJSP
Processo: 0003722-39.2010.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003722-39.2010.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ALICE
HELENA PIAI PANCINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZELÃO MOVEIS
RODRIGUES & SILVA AMERICANA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003722-39.2010.8.26.0019 - vap
2
VOTO No 35.985
APELAÇÃO No 0003722-39.2010.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE: ALICE HELENA PIAI PANCINI
APDA: ZELÃO MÓVEIS RODRIGUES & SILVA LTDA ME
JUÍZA: ROBERTA VIRGINIO DOS SANTOS
Prestação de serviços. Entrega de móveis. Suposta
desconformidade com o contratado. Não produzida
nenhuma espécie de prova, apesar de devidamente
oportunizadas. Fatos constitutivos dos direitos da autora
não provados. Improcedência mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de ação anulatória de negócio
jurídico cumulada com pedidos indenizatórios ajuizada por consumidora
contra loja de móveis usados e julgada improcedente pela r. sentença de fls.
355/360, cujo relatório se adota, por falta de provas dos fatos constitutivos
dos direitos da autora.
Inconformada, apela ela pela reforma
do julgado. Aduz, em síntese, que a ré não produziu provas de que os bens
entregues estavam em conformidade com o contratado nem de que estavam
aptos a serem usados. Alega que restou caracterizada a má-fé da ré desde a
venda, quando esta fraudulentamente forjou a assinatura da autora, conforme
restou constatado pela perícia grafotécnica, o que bastaria à configuração de
dano moral. Alega que, assim, faz jus à devolução dos valores pagos.
Defende que a ré não estava presente na audiência de instrução, razão pela
qual deve lhe ser aplicada a pena de confissão quanto às matérias de fato.
Recurso regularmente processado e não
respondido (fls. 374).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003722-39.2010.8.26.0019 - vap
3
O recurso não comporta acolhida. O
juízo de primeiro grau deu adequada solução à controvérsia.
Conforme constou da r. sentença, “os
bens móveis adquiridos pela parte autora eram produtos decorrentes de
saldo da loja e/ou integrantes do mostruário, adquiridos no estado em que
se encontravam. Os vícios que os tornaram impróprios para o consumo não
restaram comprovados, vez que a perícia restou prejudicada em razão do
decurso do tempo. O único documento colacionado aos autos fls. 38 não
permite uma aferição segura das condições dos bens móveis, já que a nota
fiscal contém a expressão 'P.A. 90 saldo cor cinza pç no estado' e 'P.A. 90
cor cinza pç mostruário'. Aliás, considerando que o estabelecimento
comercial tem por objeto social o comércio varejista de móveis e outros
artigos usados fls. 40 - difícil a comprovação de que os bens adquiridos
estavam em condições diversas daquelas que foram encontradas no ato da
entrega. Repita-se. Nenhuma prova oral ou pericial foi produzida neste
sentido. Quanto ao prazo de entrega, embora constatada a falsidade da
assinatura no documento de fls. 73, certo que a própria autora afirmou na
petição inicial que os armários foram entregues na data aprazada pelas
partes. Por outro lado, nada há nos autos que comprove que o réu assumiu
o compromisso de entregar os bens em data diversa, já que a prova
testemunhal foi declarada preclusa. Diante de tal quadro probatório, não
vejo como acolher o pedido inicial, justamente pela ausência de provas dos
fatos constitutivos do direito da autora” [grifos não originais] (fls. 357/359).
Pois bem.
Inicialmente pontuar que a ausência da
ré na audiência de instrução não acarreta revelia, pois foi expressamente
afastada a oitiva de seu depoimento pessoal (fls. 161) e não há notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003722-39.2010.8.26.0019 - vap
4
recurso contra essa decisão, que foi proferida posteriormente à anulação da
primeira sentença prolatada e na vigência do Código de Processo Civil de
1973.
No mais, ao contrário do que alega a
autora, não se pode exigir da ré a prova de que entregou os bens sem qualquer
defeito, pois não é possível à produção de prova negativa, sobretudo por se
tratar de venda de bens usados ou de mostruário, que presumivelmente não se
valem da mesma qualidade de bens novos.
Nesse cenário, cumpria mesmo à autora
demonstrar as avarias e inexatidões contratuais, mas isso não foi feito pelo
meio hábil, que era o pericial, nem pelo testemunhal, apesar de ter sido dada
oportunidade a tanto.
Portanto, não há como reconhecer
nenhum ato ilícito da ré quanto aos bens entregues, o que torna prejudicados
os pedidos de rescisão do contrato, de devolução de valores e de indenização
por danos materiais ou morais.
Salienta-se
que
a
constatação
de
falsificação da assinatura da autora na nota fiscal não causa dano moral. A
uma, porque não foi demonstrado nenhum prejuízo reflexo dessa conduta. A
duas, porque essa não era a causa de pedir do dano moral da petição inicial,
de sorte que deve ser deduzida em demanda própria, se o caso.
Por conseguinte, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% do valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator